Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE “FAKE”. CESSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Considerando que a não concessão da cessação dos descontos referentes aos contratos bancários em discussão, na origem deu-se por ausência do periculum in mora, na medida em que houve a demora no ajuizamento da demanda, pois os descontos estão sendo realizados há mais de (02) anos, devendo-se aguardar a dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual, inclusive para que se garanta o contraditório e a ampla defesa.
2. Agravo de instrumento não provido.